Tribunal: STF
Processo: Pet 9564
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. NARRAÇÃO DE FATOS IDÊNTICOS AOS  CONSTANTES DE OUTRAS PETIÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de notícia-crime apresentada perante esta Suprema Corte, autuada na classe Petição, pela qual se pretende a instauração de inquérito para apuração da suposta prática dos crimes de charlatanismo, prevaricação e emprego irregular de verbas públicas, contra o então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

 2.	O requerente narra, em suma, que, em diversas aparições públicas, durante a pandemia de Covid-19, o então Presidente teria defendido a tese da “imunidade de rebanho” e se manifestado contra o uso de máscara por crianças. Ademais, teria cancelado ou adiado indevidamente a compra de vacinas, desacreditando-as, e propagado o consumo de medicações com ineficácia comprovada, em detrimento das vacinas e dos tratamentos indicados pelo consenso da comunidade científica.

 3.	Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 230-B do RISTF, a qual, por sua vez, opina pelo arquivamento da presente petição, uma vez que os fatos noticiados já são objeto de outras Petições.

É o relatório.

Decido.

 4.	Correto o parecer ministerial.

 5.	Nota-se que a presente petição apresenta mera repetição de fundamentos já trazidos em outros expedientes em trâmite nesta Suprema Corte, notadamente as PETs de nº 10.065/DF (apuração, em face do requerido, de eventual delito de prevaricação no contexto da pandemia de Covid-19), de nº 10.061/DF (charlatanismo) e de nº 10.060/DF (emprego irregular de verbas públicas), de modo que não se justifica o prosseguimento deste feito, sob pena de risco de violação ao princípio do ne bis in idem, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República:

“Processo Penal. Incidência do art. 95, inciso III. Violação ao princípio do ne bis in idem. 
No caso vertente verifica-se que existe flagrante violação ao princípio do ne bis in idem- conhecido no direito norte-americano como double jeopardy -, que, segundo a doutrina, "impede que alguém seja processado duas vezes pela mesma imputação' nos termos do art. 95, inciso III, do Código de Processo Penal e do art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto no 678/1992. Parecer pelo arquivamento da presente notícia-crime” (e-doc. 11).

 6.	Em acréscimo, aponto que, embora ainda em trâmite por conta de pendência de agravos regimentais não julgados, em todos os três expedientes mencionados já consta promoção expressa de arquivamento pelo dominus litis, o que constitui elemento a mais para se negar prosseguimento ao presente feito. Vide, nesse sentido, as manifestações da Procuradoria-Geral da República na Pet nº 10.060/DF (e-doc. 44), na Pet nº 10.061/DF (e-doc. 34) e na Pet nº 10.065/DF (e-doc. 35).

 7.	Cumpre lembrar, a propósito, que a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal.

 8.	E isso porque os elementos da investigação, antes do início da fase contraditória, se destinam precipuamente ao titular da ação penal, a quem cabe, exclusivamente, formar a opinio delicti. Nesse sentido, colaciono:

“INQUERITO. ARQUIVAMENTO. REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, NÃO CABE AO STF EXAMINAR O MÉRITO DAS RAZOES EM QUE O TITULAR ÚNICO E ÚLTIMO DO 'DOMINIUM LITIS' APOIA SEU PEDIDO.”
(Inq nº 207-AgR/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, Pleno, j. 26/06/1985, p. 16/08/1985).
 
“Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão do Chefe do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte.”
(Inq nº 1.030-QO/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, j. 20/06/1996, p. 13/12/1996).
 
“Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável.”
(Pet nº 2.509-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 18/02/2004, p. 25/06/2004).
 
“Penal e processo penal. Agravo Regimental em inquérito judicial. Pedido de arquivamento parcial das investigações apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Competência do STF para apreciação do pedido. Obrigatoriedade do acolhimento da promoção de arquivamento apresentada pela PGR. Doutrina e precedentes.”
(Inq nº 4.513-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/09/2022, p. 19/12/2022).

 9.	Veja-se, ainda, na mesma linha: Inq nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 1º/02/1991, p. 19/04/1991; Inq nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, j. 18/06/1993, p. 24/09/1993; Inq nº 851-QO/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, j. 1º/07/1994, p. 06/06/1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 11/11/1997, p. 09/04/1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/02/2001, p. 30/03/2001; Inq nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 08/08/2001, p. 14/09/2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 20/02/2003, p. 27/06/2003; Inq nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/03/2004, p. 06/08/2004; Inq nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05/05/2004, p. 27/08/2004; Inq nº 2.044-QO/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 17/12/2004, p. 08/04/2005; Inq nº 1.604-QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 13/11/2002, p. 13/12/2002; e Inq nº 2.341-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/06/2007, p. 17/08/2007.

 10.	Essa irrefutabilidade da promoção do arquivamento do inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal observa a peculiaridade de que, na medida em que o arquivamento é promovido pelo próprio Procurador-Geral da República, não cabe a aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em controle do mérito ou revisão por autoridade superior.

 11.	Ante o exposto, e na linha do parecer da Procuradoria-Geral da República, titular exclusiva da ação penal, nego seguimento à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extinguindo-a sem resolução de mérito.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator